Tribunal: STJ
Processo: 2324805-07.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2857532 - SP(2025/0029436-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: EAGLE FLY NEGOCIOS & INVESTIMENTOS CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA
AGRAVANTE
: ALPHA FALCON PARTICIPACOES E GESTAO DE PATRIMONIO
LTDA
AGRAVANTE
: BUSINESS
AND
INVESTMENT
EAGLE
CORPORATION,
CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTAO DE PATRIMONIO
LTDA
AGRAVANTE
: EFRAIN & MANASSES PARTICIPACOES E GESTAO DE
PATRIMONIO LTDA
AGRAVANTE
: RODRIGO SILVA COELHO
AGRAVANTE
: TALITA MOLINA QUEIROZ RIBEIRO COELHO
ADVOGADO
: LEONARDO RAFAEL SILVA COELHO - SP197111
AGRAVADO
: VICTOR GUSTAVO DA SILVA COVOLO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. MULTA EM
RAZÃO
DE
RECURSO
PROTELATÓRIO.
DISCUSSÃO
RESTRITA
AO
ÂMBITO
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 197 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral dos Temas n. 181 e
197 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
Documento eletrônico VDA54904475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:33:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 3a53e79b-1e56-4f0e-942a-d184bde614c5

ainda que os Temas n. 181 e 197 do STF não
deveriam ser aplicados ao caso, em razão de existir
ofensa direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
2.3. A incidência do Tema n. 197 do STF quando há
discussão acerca da aplicação da multa por recurso
manifestamente inadmissível ou protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. A aplicação de multa por recurso inadmissível ou
protelatório é matéria infraconstitucional e não possui
repercussão geral, conforme decidido no Tema n. 197
do STF.
3.6. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Documento eletrônico VDA54904475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:33:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 3a53e79b-1e56-4f0e-942a-d184bde614c5

Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:33:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 3a53e79b-1e56-4f0e-942a-d184bde614c5

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857532
- SP(2025/0029436-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: EAGLE FLY NEGOCIOS & INVESTIMENTOS CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA
AGRAVANTE
: ALPHA
FALCON
PARTICIPACOES
E
GESTAO
DE
PATRIMONIO LTDA
AGRAVANTE
: BUSINESS AND INVESTMENT EAGLE CORPORATION,
CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTAO DE PATRIMONIO
LTDA
AGRAVANTE
: EFRAIN & MANASSES PARTICIPACOES E GESTAO DE
PATRIMONIO LTDA
AGRAVANTE
: RODRIGO SILVA COELHO
AGRAVANTE
: TALITA MOLINA QUEIROZ RIBEIRO COELHO
ADVOGADO
: LEONARDO RAFAEL SILVA COELHO - SP197111
AGRAVADO
: VICTOR GUSTAVO DA SILVA COVOLO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. MULTA EM
RAZÃO
DE
RECURSO
PROTELATÓRIO.
DISCUSSÃO
RESTRITA
AO
ÂMBITO
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 197 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral dos Temas n. 181 e
197 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
Documento eletrônico VDA54527482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:23
Código de Controle do Documento: ff64fdf0-fded-43c2-ad28-bf0c24674ced

ainda que os Temas n. 181 e 197 do STF não
deveriam ser aplicados ao caso, em razão de existir
ofensa direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
2.3. A incidência do Tema n. 197 do STF quando há
discussão acerca da aplicação da multa por recurso
manifestamente inadmissível ou protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. A aplicação de multa por recurso inadmissível ou
protelatório é matéria infraconstitucional e não possui
repercussão geral, conforme decidido no Tema n. 197 do
STF.
3.6. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-
1.
se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 312-316):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. MULTA EM RAZÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO.
DISCUSSÃO
RESTRITA
AO
ÂMBITO
INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 197 DO STF. NÃO CONHECIMENTO DE
Documento eletrônico VDA54527482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:23
Código de Controle do Documento: ff64fdf0-fded-43c2-ad28-bf0c24674ced

RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ART. 1.030,
A
A parte agravante sustenta que ser necessária a submissão do
recurso extraordinário à Suprema Corte, "já que a decisão proferida pelo
Tribunal “a quo” (ou pelo Colégio Recursal “a quo”) que julgou inadmissível o
recurso extraordinário, não está apoiada em entendimento firmado em regime
de repercussão geral" (fl. 327).
Alega que (fl. 328):
[...] o RE além de apresentar nova temática de repercussão
geral (que é de competência exclusiva da Corte Excelsa), não
contém matéria para que se aplique os mencionados temas (339
e 181), e no caso de inadmissão ou improvimento do agravo
interno, implicará em usurpação da competência do STF pelo
Tribunais de origem, ensejando a propositura de reclamação
constitucional.
Afirma que não visa discutir a suficiência da fundamentação
apresentada mas, sim, a desconexão decisória entre a causa de pedir e o
pedido, constante no acórdão recorrido.
Aduz que a controvérsia também não alcança questão sobre o
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da
competência de outros Tribunais.
Quanto ao Tema n. 197 do STF, argumenta que a ausência de
repercussão geral da discussão relacionada à aplicação de multa em razão da
interposição de recursos protelatórios estaria limitada às hipóteses em que a
imposição da penalidade não tenha violado o texto constitucional.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, no que se refere à alegação de usurpação de
2.
competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
I,
, do
art. 1.030,
a
Código de Processo Civil, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade
recursal, exerce competência própria ao negar seguimento aos recursos
extraordinários pela sistemática da repercussão geral (arts. 1.030 e seguintes
do CPC).
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54527482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:23
Código de Controle do Documento: ff64fdf0-fded-43c2-ad28-bf0c24674ced

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA.
SÚMULA
VINCULANTE
No
10.
INTERPRETAÇÃO
DE
NORMAS.
DESRESPEITO
NÃO
CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou
sequência à reclamação por não ter verificado equívoco na
observância, pela Corte de origem, da sistemática da
repercussão geral.
2. A parte agravante insiste configurado equívoco na aplicação,
na origem, dos Temas no 181, 339, 417 e
concluindo
655/RG,
evidenciada usurpação da competência do Supremo para
apreciar o extraordinário. Sustenta afastada a aplicação dos
arts. 944 e 950 do CC sem observância da cláusula de reserva
de plenário, em ofensa à Súmula vinculante no 10.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, ao aplicar
a sistemática da repercussão geral para obstar o
prosseguimento do recurso extraordinário, o órgão reclamado
incidiu em erro a configurar usurpação de competência do
Supremo; e (ii) se houve o afastamento da incidência de preceito
legal por órgão fracionário de tribunal, em violação à Súmula
vinculante no 10.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF consolidou o entendimento de que a aplicação da
sistemática da repercussão geral é da competência do órgão
judiciário de origem, nos termos do
do CPC, sem
art. 1.030
necessidade de remessa do recurso extraordinário ao STF (Rcl
42.193 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.9.2020).
5. Não se admite, em reclamação, o reexame do
enquadramento de teses de repercussão geral realizado pelo
tribunal de origem, salvo em situações de manifesta teratologia,
o que não se verifica no caso.
6. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias
demandaria reexaminar o conjunto fático-probatório, providência
inviável em sede reclamatória.
7. Dirimida a controvérsia a partir de interpretação de normas,
inexiste violação à Súmula vinculante no 10.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
(Rcl n. 67231 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
17/2/2025,
26/2/2025.
. Por outro lado, destaca-se que, no julgamento do paradigma
3
vinculado ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte
questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
Documento eletrônico VDA54527482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:23
Código de Controle do Documento: ff64fdf0-fded-43c2-ad28-bf0c24674ced

O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Const
art. 93,
ituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Assim, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 219-220):
1. Conforme restou asseverado na decisão ora agravada, a
parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício,
não regularizou, deixando transcorrer o prazo
.
in albis
Com efeito, os recursos dirigidos à instância superior
desacompanhados de procuração ou em que a cadeia de
substabelecimentos se mostra incompleta são inexistentes, à luz
do disposto na Súmula 115 do STJ. E, na hipótese, embora
devidamente
intimada
para
a
regularização
da
representação processual, a parte recorrente não procedeu, no
prazo assinalado, à juntada da cadeia completa de procurações
substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do
e/ou
agravo e do recurso especial.
Ora, segundo a jurisprudência desta Corte "não basta apenas a
juntada de substabelecimento, é necessário que exista anterior
outorga de procuração ao advogado substabelecente" (AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
AREsp 1818636/SP,
TURMA, julgado em
DJe
.
30/08/2021,
02/09/2021)
No mesmo sentido:
[...]
De rigor, portanto, a manutenção da decisão ora agravada.
2. Como o recurso é manifestamente incabível e a justificativa
dada no agravo interno foi de forma desrespeitosa com a
Presidência desta Corte Superior, aplica-se, ainda, a multa
processual de 1% sobre o valor da causa principal.
Documento eletrônico VDA54527482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:23
Código de Controle do Documento: ff64fdf0-fded-43c2-ad28-bf0c24674ced

Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao acerto da aplicação
de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Além disso, conforme registrado na decisão agravada, o Supremo
4.
Tribunal Federal, no julgamento do AI n.
concluiu pela
752.633-RG/SP,
ausência de repercussão geral da discussão relativa à aplicação de multa em
razão da interposição de recursos protelatórios.
Explicou-se que, naquela ocasião, a Suprema Corte consolidou o
seguinte entendimento, de observância cogente (Tema n. 197):
A questão da aplicação de multa pela oposição de embargos de
declaração
julgados
protelatórios
tem
natureza
infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência
de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n.
584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA
DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA
AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339).
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. APLICAÇÃO DE MULTA EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO TIDOS POR PROTELATÓRIOS (TEMA 197).
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
IV - A aplicação de multa pela oposição de embargos de
declaração julgados protelatórios, por se tratar de matéria
infraconstitucional, é matéria destituída de repercussão geral.
V - Agravo regimental, a que se nega provimento.
(ARE n. 1.387.215-AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski,
Segunda Turma, julgado em
DJe de 1o/
)
29/8/2022,
9/2022.
Concluiu-se que, em se tratando de recurso extraordinário que discute
questão destituída de repercussão geral, conforme definido pelo Supremo
Tribunal Federal, a negativa de seguimento é medida que se impõe.
Documento eletrônico VDA54527482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:23
Código de Controle do Documento: ff64fdf0-fded-43c2-ad28-bf0c24674ced

Quanto ao mais, segundo consta na decisão impugnada, não se
5.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
Documento eletrônico VDA54527482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:23
Código de Controle do Documento: ff64fdf0-fded-43c2-ad28-bf0c24674ced

1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
6.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54527482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:23
Código de Controle do Documento: ff64fdf0-fded-43c2-ad28-bf0c24674ced

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.857.532 / SP
Número Registro: 2025/0029436-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010700220208260471
00015828220208260471
10007942720158260471
10700220208260471
1070022020826047100015828220208260471 15828220208260471 23248050720238260000
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EAGLE FLY NEGOCIOS & INVESTIMENTOS CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA
AGRAVANTE : ALPHA FALCON PARTICIPACOES E GESTAO DE PATRIMONIO
LTDA
AGRAVANTE : BUSINESS AND INVESTMENT EAGLE CORPORATION,
CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTAO DE PATRIMONIO LTDA
AGRAVANTE : EFRAIN & MANASSES PARTICIPACOES E GESTAO DE
PATRIMONIO LTDA
AGRAVANTE : RODRIGO SILVA COELHO
AGRAVANTE : TALITA MOLINA QUEIROZ RIBEIRO COELHO
ADVOGADO : LEONARDO RAFAEL SILVA COELHO - SP197111
AGRAVADO
: VICTOR GUSTAVO DA SILVA COVOLO
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54882475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:44:18
Código de Controle do Documento: 12e6ba36-e86a-41d2-a0c8-6099797c3b5e

AGRAVANTE : EAGLE FLY NEGOCIOS & INVESTIMENTOS CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA
AGRAVANTE : ALPHA FALCON PARTICIPACOES E GESTAO DE PATRIMONIO
LTDA
AGRAVANTE : BUSINESS AND INVESTMENT EAGLE CORPORATION,
CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTAO DE PATRIMONIO LTDA
AGRAVANTE : EFRAIN & MANASSES PARTICIPACOES E GESTAO DE
PATRIMONIO LTDA
AGRAVANTE : RODRIGO SILVA COELHO
AGRAVANTE : TALITA MOLINA QUEIROZ RIBEIRO COELHO
ADVOGADO : LEONARDO RAFAEL SILVA COELHO - SP197111
AGRAVADO
: VICTOR GUSTAVO DA SILVA COVOLO
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:44:18
Código de Controle do Documento: 12e6ba36-e86a-41d2-a0c8-6099797c3b5e